Tribunal: STF
Processo: HC 200782
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Romerito Oliveira Carvalho, advogado, em benefício de Daniele Silva de Oliveira, contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 6.4.2021, não conhecido o Habeas Corpus n. 656.601.
O caso
    2. Consta dos autos que a paciente teve prisão temporária decretada pela prática dos crimes previstos no caput do art. 33 e no caput do art. 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes) e no § 2º e no inc. IV do § 4º da Lei n. 12.850/2013 (organização criminosa). Os fatos estão descritos na denúncia nos termos seguintes:
    “Consoante notícias oriundas do procedimento investigatório anexo, verifica-se que, em 13 de setembro de 2019, fora deflagrada a operação policial denominada ‘Drung Traill’, que visava cumprir mandados de busca e apreensão e de prisões preventivas decorrentes das investigações policiais existentes sobre a organização criminosa denominada ‘Bonde do Zoológico’, que também se autodenomina como ‘Tudo 3’, atuante no município de Bom Jesus da Lapa/BA e região. 
    Segundo conista das informações colhidas, a ORCRIM Bonde do Zoológico tem ligação com a Organização Criminosa Bonde do Maluco, cuja principal atuação ocorre na cidade de Salvador/BA e em sua região metropolitana. 
    No curso da referida operação, apurou-se que o Bonde do Zoológico era chefiado por Décio Douglas da Silva Oliveira e seu irmão Roberto Silva Hora. Ambos foram presos em operação conjunta da Polícia Civil de Bom Jesus da Lapa e da Polícia Civil de Natal/RN. 
    Nessa mesma fase, apurou-se também que a segunda linha de comando era formada por Moredson Pereira de Souza, Rodrigo de Souza Araújo Santos e Rubens Alves Gonçalves, conhecido como ‘Sapatinho’, ‘Júnior’ ou ‘Pato’. Destes três, apenas Rubens Alves Gonçalves conseguiu fugir e não teve seu mandato de prisão cumprido. 
    Além destas cinco pessoas já citadas, foram denunciadas outras nove, dando-se início a Ação Penal n. 0002223-63.2019.805.0027, que tramita perante este Juízo. 
    Ocorre que com o avanço das investigações, após as prisões ocorridas em setembro de 2019, observou-se que houve uma reorganização na estrutura do 'Bonde do Zoológico', revelando-se novas lideranças e participantes. 
    Com isso, constatou-se que Rubens Alves Gonçalves assumiu a liderança da organização criminosa. Passou, então, a ditar as ordens, a receber o dinheiro proveniente da venda de drogas, realizou compras de automóveis de alto valor e fugiu para a cidade de João Pessoa/PB, de onde comandava a ORCRIM. 
    Em Bom Jesus da Lapa/BA, Luiz Henrique dos Santos, conhecido como ‘Lulu’, passou a comandar o tráfico de drogas, assumindo a segunda linha de comando da referida organização. 
    Logo abaixo deles, Lucas Xavier Fernandes, Marcos Daniel Seixos Oliveira, Anne Sthephane Nunes Navardo e Alisson Bruno Ferreira Santos passaram a ser integrantes atuantes na compra, venda e distribuição de drogas na cidade de Bom Jesus da Lapa/BA.
    Outrossim, apurou-se que Muller Vinícius Gonçalves da Silva negociava em seu nome automóveis com valores provenientes dos crimes praticados pela ORCRIM, fazendo com que o dinheiro fosse ocultado e dissimulado, com o apoio de diversas movimentações bancárias de várias pessoas, trazendo aparência de licitude para os bens adquiridos, praticando, assim, lavagem de dinheiro. 
    Registre-se que os automóveis eram usufruídos por Rubens Alves Gonçalves, que fora preso em 23 de maio de 2020, e por sua companheira Daniele Silva Oliveira, que também recebia vultosas quantias em dinheiro e continuou a movimentar os valores provenientes do tráfico de drogas, mesmo após a prisão de Rubens Alves Gonçalves.
    Além disso, apurou-se que Sérgio Ricardo Silva Linhares se associou à organização criminosa, sendo o responsável pela guarda de armas e munições do Bonde do Zoológico, sob o comando do então líder Rubens Alves Gonçalves.
    Desse modo, as investigações revelaram que a organização criminosa se organizava de forma hierarquizada, de maneira a atuar em várias frentes, para fins de garantir o domínio e o desenvolvimento das suas atividades ilícitas.
    DAS CONDUTAS INDIVIDUALIZADAS
    Explicitadas as linhas gerais de atuação da organização criminosa, cumpre, agora, indicar a individualização das condutas atribuídas aos denunciados.
    (…). 2.5 MULLER VINICIUS GONÇALVES DA SILVA, DANIELE SILVA DE OLIVEIRA E RUBENS ALVES GONÇALVES
    No curso das investigações para cumprir o mandado de prisão preventiva expedido por este Juízo em face de Rubens Alves Gonçalves, o Serviço de Investigação da Polícia Civil recebeu a informação de que Sapatinho foi visto no mês de abril de 2020 em um veículo Toyota Hilux SW4, de cor branca, placa policial PAT 8700, na cidade de Bom Jesus da Lapa/BA. A partir de então, tal veículo passou a ser monitorado pela polícia.
    Com isso, apurou-se que, no mês de julho de 2019, Rubens Alves Gonçalves viu o anúncio da Hilux na plataforma digital ‘OLX’ pelo valor de R$ 142.000,00 (cento e quarenta e dois mil reais). A partir disso, mandou Muller Vinícius Gonçalves da Silva negociar com o vendedor Thiago Barreto Damasceno a compra do veículo.
    Ato contínuo, Muller ligou para Thiago e iniciou as investigações, chegando a um acordo de que seria pago o valor de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais) pelo veículo, a ser efetuado com a transferência de um veículo Toyota/Corolla de placa policial PAV 1661, avaliado em R$ 74.000,00 (setenta e quatro mil reais), e os R$ 66.000,00 (sessenta e seis mil reais) restantes seriam pagos em dinheiro através de transferências bancárias.
    Logo em seguida, Muller Vinícius Gonçalves da Silva, Rubens Alves Gonçalves e sua companheira Daniele Silva de Oliveira foram até Brasília/DF ver o veículo e proceder com o pagamento.
    Rubens Alves Gonçalves nesta oportunidade se apresentou como sendo ‘Lucas’, nome falso utilizado para ele esconder sua real identidade. Durante as tratativas, ficou claro que Muller Vinícius Gonçalves da Silva estava comprando o carro em seu nome, mas o verdadeiro dono do veículo seria Rubens Alves Gonçalves.
    Após fecharem negócio, no momento do pagamento, Daniele Silva de Oliveira fez uma ligação e, em seguida, Thiago Barreto Damasceno recebeu a quantia de R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais) de uma conta vinculada a Jaciele Lopes Menezes. Depois, ela mesma foi até o Banco do Brasil e transferiu os R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais) restantes a partir de uma conta registrada em seu nome (fl. 12).
    Com isso, Muller Vinícius Gonçalves da Silva, Rubens Alves Gonçalves e Daniele Silva de Oliveira conseguiram ocultar a origem do dinheiro auferido com o crime de tráfico de drogas, convertendo o valor em ativo lícito (propriedade do veículo Toyota Hilux SW4, de cor branca, placa policial PAT 8700).
    Pouco tempo depois, o veículo Corolla dado como parte do pagamento a Thiago Barreto Damasceno apresentou problemas mecânicos que custaram para o conserto a quantia de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais). Este valor fora ressarcido a ele através de uma transferência oriunda da conta bancária de Maria Francisca Nunes Nascimento (fl. 171).
    Ocorre que, em 16 de abril de 2020, o veículo Toyota Hilux SW4 de placa policial PAT 8700 sofreu um acidente, o que gerou o boletim de acidente de trânsito de fls. 146/153. Com ele foi possível constatar que o condutor do veículo se autodenominava Lucas Macedo de Andrade e estava na companhia de Daniele Silva de Oliveira.
    Ao verificar a foto da carteira de motorista de Lucas Macedo de Andrade, a Polícia percebeu que se tratava, na verdade, de Rubens Alves Gonçalves (fls. 159).
    Em posse de tal informação, foi possível localizar o endereço de Rubens Alves Gonçalves em João Pessoa/PB e com isso realizar sua prisão.
    Quando de sua prisão, Rubens Alves Gonçalves estava na posse de um Corolla Altis – 20, de cor prata, placa policial REC 3J16, acompanhado de sua esposa Daniele Silva de Oliveira. O veículo também estava em nome de Muller Vinícius Gonçalves da Silva e com seguro em nome de Lucas Macedo de Andrade, nome falso utilizado por Sapatinho.
    Investigando-se a origem do veículo Corolla Altis – 20, constatou-se que ele fora adquirido de Sidnei Miranda Barreto de forma semelhante ao que havia acontecido com a Toyota Hilux SW4 de placa policial PAT 8700.
    Para a aquisição do Corolla Altis, em maio de 2020, Muller Vinícius Gonçalves da Silva entrou em contato com Sidnei Miranda Barreto, apresentando-se como interessado na compra do veículo, que havia sido posto em oferta na plataforma digital ‘OLX’ pelo valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais).
    Assim, em 12 de maio de 2020, Muller Vinícius Gonçalves da Silva foi até o vendedor e comprou o veículo pelo valor de R$ 117.500,00 (cento e dezessete mil e quinhentos reais) (fl. 108). Para celebrar a compra, Muller pagou R$ 3.000,00 (três mil reais) em espécie e Rubens Alves Gonçalves determinou a realização de duas transferências bancárias. A primeira, no valor de R$ 40.500,00 (quarenta mil e quinhentos reais), foi oriunda da conta bancária de Raissa Lorrane Caetano Ferreira. A segunda, no valor de R$ 74.000,00 (setenta e quatro mil reais), teve origem na conta bancária de João Paulo Gonçalves Santana.
    Dessa maneira, Muller Vinícius Gonçalves da Silva e Rubens Alves Gonçalves conseguiram, mais uma vez, ocultar a origem do dinheiro auferido com o crime de tráfico de drogas, convertendo o valor em bem lícito (Corolla Altis-20, placa policial REC 3J16).
    Durante a prisão de Rubens Alves Gonçalves ele estava em posse, ainda, de outro veículo, o Volkswagen Saveiro Cross 1.6, de cor vermelha e placa policial JKO 8943 DF, que estava registrado no DETRAN em nome de Giovanni Silva dos Anjos, mas estava segurado por Lucas Macedo de Andrade, nome falso utilizado por Sapatinho.
    Em razão das evidências colacionadas no inquérito policial anexo, nos autos de n. 0000984-87.2020.805.0027, este Juízo determinou o sequestro dos automóveis: Corolla Altis, ano 2020, placa policial REC 3J16; do Toyota Hilux SW4 placa policial PAT 8700 e da Volkswagen Saveiro Cross 1.6 de placa policial JKO 8943.
    O Corolla Altis, ano 2020, placa policial REC 3J16 e o Volkswagen Saveiro Cross 1.6 de placa policial JKO 8943 foram encontrados com Muller Vinícius Gonçalves da Silva, quando do cumprimento da sua prisão temporária.
    Em seu interrogatório, Muller Vinícius Gonçalves da Silva confessou que também havia comprado o Volkswagen Saveiro Cross 1.6, placa policial JKO 8943, nos mesmos moldes que fez com os demais veículos. Colocando em seu nome, veículo que pertencia a Rubens Alves Gonçalves, pagos com dinheiro do tráfico de drogas.
    Outrossim, informou que, após a compra, levou o veículo até João Pessoa/PB para uso de Rubens Alves Gonçalves e que, após a prisão do verdadeiro proprietário, trouxe de volta os veículos para Brasília/DF com o intuito de vendê-los e repassar a quantia recebida para Daniele Silva de Oliveira, que é quem está gerindo os bens oriundos dos crimes na ausência de Rubens Alves Gonçalves” (fls. 4-15, e-doc. 4).
    Em 11.9.2020, o juízo da Vara Criminal da Comarca de Bom Jesus da Lapa/BA converteu a prisão temporária da paciente em prisão preventiva.
    3. A defesa da paciente impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça da Bahia, liminarmente indeferido (fl. 1, e-doc. 12).
    4. Impetrou-se o Habeas Corpus n. 656.601 no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Relator, Ministro Ribeiro Dantas, em 6.4.2021.
    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual o impetrante sustenta que “a manutenção da segregação cautelar da Paciente, mantida pelos tribunais a quo, apoia-se no fato da Paciente ter feita uma única transação bancária para seu então companheiro à época e que é apontado como integrante de facção na cidade, sem ter sido, contudo, presa em flagrante portando qualquer substância e sem existir provas que integra a organização criminosa” (fl. 3, e-doc. 1).
    Alega que “não é possível presumir, sem nenhum dado concreto, que a Paciente tenha qualquer envolvimento com os delitos trazidos na denúncia, tendo em vista que não existem nada nos autos que apontam que a Paciente tenha participado de tais delitos” (fl. 5, e-doc. 1).
    Enfatiza que, “da mesma forma como fora decretada a prisão preventiva de outras rés no processo, isto é, pelo mesmo fato, mesmo suposto modus operandi, foi decretada para a Paciente. Ao tempo em que aquelas foram presas, o Douto Magistrado concedeu-lhes liberdade provisória. Pela análise dos autos, as condições subjetivas das rés e da Paciente são idênticas em todos os sentidos, como a primariedade e os termos constantes na denúncia, bem como no decreto preventivo, razão pela qual, é devida extensão da liberdade provisória a Paciente” (fl. 13, e-doc. 1).
    Estes o requerimento e os pedidos:
    “a) A CONCESSÃO LIMINAR DE ORDEM DE HABEAS CORPUS para revogar o mandado de prisão expedido em desfavor da Paciente, tendo em vista que não há necessidade de se valer de tal medida gravosa, uma vez que a Paciente é detentora de vários elementos objetivos e subjetivos e apresentou-se espontaneamente a delegacia local, sendo interrogada e contribuindo para a persecução penal. Com efeito, trata-se de uma pessoa que não possui histórico de condenações ou ações penais em curso ou mesmo inquéritos em seu desfavor. (…). B) Requer, ainda, seja reconhecida a ilegalidade da prisão pela não apresentação da Paciente para realização de audiência de custódia perante o Douto Juízo, violando a resolução do CNJ e os precedentes do STF. C) Requer a extensão do benefício de liberdade provisória concedido a outras rés à Paciente, com base no art. 580 do CPP, haja vista que os elementos subjetivos dos quais foram decretada e revogada a preventiva daquelas são os mesmos da Paciente” (fls. 17-18, e-doc. 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conhecido o Habeas Corpus n. 656.601.
    Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 
    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 
    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).
    ”’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
    – É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).
    7. Na decisão objeto da presente impetração, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, assentou:
    “Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 
    Sob tal contexto, passo ao exame das alegações trazidas pela defesa, a fim de verificar a ocorrência de manifesta ilegalidade que autorize a concessão da ordem, de ofício. 
    Inicialmente, consigno que os temas relativos à não realização de audiência de custódia e de extensão dos efeitos da decisão que concedeu liberdade provisória aos corréus não foram debatidos na Corte de origem, o que impede a análise das questões diretamente por esta Corte Superior sob pena de indevida supressão de instância (RHC 106.965/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/5/2019, DJe 3/6/2019; RHC 92.281/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/3/2018, DJe 3/4/2018). 
    Quanto a prisão preventiva, a Corte de origem a manteve com base nos seguintes fundamentos: 
    ‘Emerge dos autos que a paciente e mais 8 (oito) acusados foram denunciados e tiveram prisão temporária convolada em custódia preventiva, no desdobramento de investigações com definido cenário fático, do qual se destaca: (…).
    Observa-se, no caso, que a presente impetração constitui reiteração dos argumentos lançados no HC 8030035-88.2020.8.05.0000, de feição preventiva, considerando que, conforme consta dos autos, a paciente tinha em seu desfavor decreto de prisão preventiva, todavia encontrava-se foragida. Naquela oportunidade, a ordem foi, à unanimidade, denegada por esta Corte, com a prolação de acórdão assim ementado: 
    ‘HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS – PERICLITAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA EVIDENCIADA – PRESENTES OS REQUISITOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA – ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA - ORDEM DENEGADA. 
    I – Cuida-se de habeas corpus preventivo, com pedido de medida liminar, impetrado pelo Advogado ROMERITO OLIVEIRA CARVALHO, em favor de - DANIELE SILVA DE OLIVEIRA, em que é apontado como o Juízo da ‘Vara Criminal da Comarca de Bom Jesus da Lapa/BA’. 
    II - Emerge dos autos que a paciente e mais 8 (oito) acusados foram denunciados e tiveram prisão temporária convolada em custódia preventiva, no desdobramento de investigações com definido cenário fático, do qual se destaca: ‘[...] em 13 de setembro de 2019, fora deflagrada a operação policial denominada ‘Drug Trail’, que visava cumprir mandados de busca e apreensão e de prisões preventivas decorrentes das investigações policiais existentes sobre a organização criminosa denominada Bonde do Zoológico, que também se autodenomina como ‘Tudo 3’, atuante no município de Bom Jesus da Lapa/BA e região. Segundo consta das informações colhidas, a ORCRIM Bonde do Zoológico tem ligação com a Organização Criminosa Bonde de Maluco, cuja principal atuação ocorre na cidade de Salvador/BA e em sua região metropolitana. […]
    III – Conforme a denúncia, constam automóveis usufruídos por Rubens Alves Gonçalves e por sua companheira Daniele Silva Oliveira, a qual também recebia, através de conta bancária, vultosas somas de dinheiro e continuou a movimentar os valores provenientes do tráfico de drogas, mesmo após a prisão de Rubens Alves Gonçalves. 
    IV – Não encontra suporte nos elementos coligidos a narrativa tendente a convencer de que a paciente teria tido sua prisão temporária convertida em preventiva tão somente em razão de transferências bancárias realizadas nas contas do seu companheiro. Na verdade, os autos apontam para o protagonismo delituoso da paciente, inclusive em outras Unidades da Federação, v.g. o Distrito Federal, para onde teria se deslocado com seu companheiro para participar de negociações que envolveriam os veículos utilizados para ocultação do fluxo financeiro, decorrente dos demais crimes perpetrados pela organização criminosa.
    V- Diversamente do que argui o impetrante, em momento algum do curso da ação do Estado, que culminou com a decretação da prisão preventiva, observa-se qualquer laivo de ilegalidade ou abuso, razão pela qual a custódia tem como fundamento a demonstração concreta de que, posto em liberdade, a paciente irá voltar a delinquir. 
    VI – Vê-se que, diversamente do que alegado, o decisum consigna fundamentação suficiente para se concluir que a liberdade da paciente enseja a periclitação da ordem pública, mormente em razão da sua condição de companheira do acusado, apontado como líder da facção criminosa, e de sua participação nas ações perpetradas. Na perspectiva da jurisprudência dos Tribunais Superiores, cenário desta natureza não pode ser afastado mesmo diante de supostas condições pessoais favoráveis à paciente. 
    VII – Evidencia-se, portanto, a presença dos requisitos para a manutenção da custódia preventiva e, no mais, a argumentação desenvolvida pelo impetrante – especialmente sob a presunção de inocência – está a exigir maior incursão na matéria probatória da ação penal, providência não susceptível de ser implementada neste momento processual. 
    ORDEM DENEGADA. HC Nº. 8030035-88.2020.8.05.0000-BOM JESUS DA LAPA/BA. RELATORA: NARTIR DANTAS WEBER (Dje 09/02/2021)‘.
    Desta vez, a única alteração no cenário fático foi a apresentação da paciente e a ultimação do mandado prisional outrora expedido, com a subsequente formulação de pedido de revogação pela defesa, que, exatamente pelos mesmos fundamentos da decretação da prisão preventiva, restou indeferido. 
    Assim, não se observa qualquer irregularidade no procedimento adotado pelo respectivo Juízo, tampouco há na presente impetração qualquer elemento inovador que possa conduzir esta Corte a voltar a apreciar a já constatada presença dos requisitos para a manutenção da custódia’ (e-STJ, fls. 21-24) 
    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. 
    Na hipótese, observa-se que a prisão preventiva está adequadamente motivada na garantia da ordem pública, uma vez que a paciente supostamente integra organização criminosa, denominada ‘Bonde do Zoológico’, especializada no tráfico de expressivas quantidade de entorpecentes no Município de Bom Jesus da Lapa/BA e região e na lavagem de capitais, e cuja chefia é exercida por seu companheiro. 
    Ademais, há indícios de que a paciente, juntamente com seu companheiro, o corréu Rubens, são responsáveis por movimentarem vultuosas quantidades de valores provenientes do tráfico e adquirirem automóveis com o objetivo de ocultarem a origem ilícita do dinheiro. Portanto, evidenciado no modus operandi a periculosidade da agente, impõe-se a manutenção da prisão cautelar. Nesse sentido, veja-se este julgado: (…).
    Assim, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas mostra-se insuficiente diante da periculosidade da agente ao meio social. Sobre o tema: RHC 81.745/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017; RHC 82.978/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017; HC 394.432/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017). 
    Por fim, vale anotar que o habeas corpus não é o meio próprio para análise de questões relacionadas à negativa de autoria por demandarem o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Nessa linha: RHC 94.361/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 5/4/2018, DJe 18/4/2018; RHC 94.868/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 18/4/2018; e HC 414.900/MT, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 3/4/2018, DJe 9/4/2018.
    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus” (fls. 1-6, e-doc. 12 – grifos nossos). 
    8. Pelas circunstâncias do ato praticado e pelos fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, não há comprovação de ilegalidade ou teratologia na prisão decretada. A constrição da liberdade da paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. JURISPRUDÊNCIA DO STF.
    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata expedição de um alvará de soltura.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 167.647-AgR/MG, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.9.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO AO WRIT. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA ASSENTADA NA GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME E REITERAÇÃO CRIMINOSA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR. PLEITO NÃO CONHECIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO INTRAMUROS. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. É idônea e adequada a fundamentação que se assenta na gravidade concreta do delito e reiteração delitiva ao manter a prisão preventiva do paciente.
    2. Inviável o conhecimento de insurgência não previamente examinada pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesses casos, o conhecimento originário por esta Corte resta inviabilizado, por configurada supressão de instância.
    3. A substituição da prisão preventiva em domiciliar em caso de enfermidade grave depende, invariavelmente, da comprovação da impossibilidade de disponibilização de adequado tratamento médico no interior do estabelecimento prisional, a qual, in casu, não restou demonstrado.
    4. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.
    5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 156.197-AgR/PA, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 9.9.2019).
    9.  As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório e concluíram demonstrada a existência de indícios de autoria quanto à prática dos delitos de tráfico, associação e organização criminosa imputados à paciente e existentes os requisitos para a prisão cautelar. A partir dos dados apontados, decidiram pela manutenção da prisão preventiva da paciente, anotando os fundamentos jurídicos para a conclusão apresentada.
    Para acolher as alegações do impetrante, seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.
    10. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    11. Pelo e